Tribunal: TJSP
Processo: 1003947-02.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, CONCEDIDO JUDICIALMENTE, CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA AUTARQUIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIDA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM AÇÃO PRETÉRITA, ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE RELATOR –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, CONCEDIDO JUDICIALMENTE, CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA AUTARQUIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIDA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM AÇÃO PRETÉRITA, ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE RELATOR – IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Recurso do autor desprovido.